Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708592-73.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ GABRIEL ANDRADE DE JESUS MENESES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 2. Embora a reprimenda apenada com reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente e foram avaliadas negativamente duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes), de modo que, diante das circunstâncias do caso concreto, melhor se aplica o regime inicial semiaberto, considerando, além do § 2o, o disposto no § 3o do artigo 33 do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 63 do Código Penal, aduzindo que o trânsito dos autos utilizados para o reconhecimento da reincidência teria sido posterior aos fatos descritos na denúncia, de modo que, em seu entendimento deve ser afastada aludida agravante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 63 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “na segunda fase, a Magistrada singular considerou presentes a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva constante nos autos n.0730087-25.2020.8.07.0001, por associação para o tráfico, com data dos fatos em 18-agosto-2020 e trânsito em julgado definitivo em 23-março-2021, anteriores à data dos fatos em tela (24-agosto-2021), apta, portanto, para essa finalidade” (ID Num. 55707099 - Pág. 7). E infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017